Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL RÉU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, a parte Ré, embora tenha apresentado peça de contestação assinada por advogado, não juntou aos autos instrumento procuratório para a presente demanda. Assim, nos termos do §1o do art. 104 do CPC, intime-se a parte Ré (CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA) para que, no prazo de15 (quinze) dias, regularize o vício apontado, acostando aos autos o documento de procuração conferindo poderes aos advogados na presente ação rescisória. Intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora